Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por comprador de veículo usado contra sentença que condenou a empresa vendedora ao ressarcimento parcial de valores despendidos com reparos e não reconheceu a obrigação da ré de fornecer os documentos necessários para a transferência do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigação da vendedora de fornecer os documentos necessários para a transferência do veículo ao nome do comprador; (ii) definir se os valores despendidos com consertos devem ser integralmente ressarcidos; (iii) estabelecer se a situação configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não comprovou o valor total do negócio jurídico celebrado ou das parcelas supostamente adimplidas, tampouco realizou consignação em pagamento das parcelas remanescentes, do modo que, não tendo demonstrado o adimplemento contratual, não pode exigir o cumprimento pela parte contrária.
4. A aquisição de veículo usado exige diligência do comprador na verificação do estado do bem antes da celebração do contrato, não sendo razoável compelir o vendedor ao ressarcimento de despesas relacionadas à manutenção periódica ou ao desgaste natural de peças, especialmente em se tratando de veículo usado.
5. A configuração do dano moral pressupõe que a falha do vendedor viole os direitos de personalidade da parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de entrega do CRV por parte da vendedora não autoriza a condenação à transferência do veículo quando não comprovado o adimplemento contratual pelo comprador.
2. O ressarcimento por reparos em veículo usado não abrange manutenções ordinárias decorrentes do uso.
3. O dever de indenizar pressupõe que a falha do vendedor viole os direitos de personalidade da parte. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a configurar o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.